Tribunal: CARF
Processo: 15471.003767/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003767/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.204 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIA ANTONIETA DE FREITAS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os valores despendidos com plano
de saúde a empresas domiciliadas no País destinados a coberturas de despesas
médicas, odontológicas, de hospitalização e a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.

A dedução de tais despesas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer parte da dedução de despesas com saúde, no valor de
R$ 7.172,76, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que votou por declarar a nulidade
parcial da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-44.167 (fls. 33/39)
– 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – I
(DRJ/RJI), que julgou procedente em parte a impugnação à Notificação de Lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003767/2008-87
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003767/2008-87

infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF (fls. 4/8), relativa ao exercício de
2006, ano-calendário 2005.
A autuação, conforme explicitado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” da Notificação (fl. 6), decorre da apuração de dedução indevida de despesas com saúde
declaradas pela autuada em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), que totalizam R$
40.027,57, por falta de comprovação. Ainda conforme descrito pela autoridade fiscal lançadora
na notificação, foram procedidas às seguintes glosas de valores declarados:
- R$ 300,00, relativos ao profissional Flamarion G. Dutra, por falta de
discriminação do beneficiário do serviço no respectivo documento;
- R$ 1.710,00, relativos à profissional Maria T. G. P. Peixoto, também por falta de
discriminação do beneficiário do serviço no respectivo comprovante;
- R$;2.444,00, relativos à profissional Ana Cristina da Silva Almeida, por falta de
discriminação do beneficiário do serviço e ausência de indicação do endereço do prestador do
serviço;
- R$ 34.141,65, relativos a pagamentos à Caixa de Assistência dos Advogados do
Rio de Janeiro (CAARJ), devido à apresentação de diversos boletos bancários que discriminam
duas pessoas físicas que não seriam dependentes da contribuinte e um comprovante de
pagamento (boleto) sem discriminação do beneficiário do serviço;
- R$ 1.431,92, correspondentes a dois boletos emitidos pela Unimed Rio de
Janeiro, apresentados sem a comprovação de efetivo pagamento.
A contribuinte apresentou impugnação (documento de fl. 2), onde alega contestar
parcialmente a exigência, requerendo que sejam consideradas as seguintes deduções (gastos
declarados): a) CAARJ no valor de R$11.380,55; b) Unimed Rio de Janeiro no valor de R$
1.431,92; c) Ana Cristina de Almeida no valor de R$ 1.855,00; d) Flamarion Gomes Dutra no
valor de R$300,00; e f) Maria Teresa Guimarães no valor de R$ 1.710,00.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
procedente em parte. Foi decidido no julgamento de piso pelo restabelecimento das deduções
declaradas pela contribuinte relativas aos profissionais: Flamarion Gomes Dutra (R$ 300,00);
Maria Teresa Guimarães (R$ 1.710,00) e Ana Cristina Almeida no valor de R$ 2.380,00 de
acordo com os recibos apresentados e não de R$ R$;2.444,00 conforme constante na DIRPF.
Também foi considerada devidamente comprovada e restabelecida a dedução relativa ao gasto
com a Unimed Rio de Janeiro, no valor de R$ 1.431,92.
Entendeu-se ainda, no julgamento de piso, que a então autuada não teria se
defendido relativamente aos valores glosados referentes à Caixa de Assistência dos Advogados
do Rio de Janeiro, tendo em vista que não teriam sido anexados aos autos, juntamente com a
impugnação, documentos para fazer prova da efetiva despesa. Sendo assim, foi mantido o valor
de R$ 34.141,65, correspondente a tal gasto, considerado como parte não contestada. O acórdão
exarado apresenta a seguinte ementa:
Glosa de Deduções Indevidas. Despesas Médicas. Plano de saúde.
Havendo comprovação, na fase de impugnação, mediante apresentação de
documentação idônea, de parte das deduções reputadas indevidas, a título de despesas
médicas, impõe-se o cancelamento das respectivas glosas, até o limite da parcela
efetivamente comprovada.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003767/2008-87

Matéria Não Impugnada.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi apresentado recurso voluntário (documento de fl. 5) onde a contribuinte
requer revisão parcial da decisão de piso, de forma a ser considerados os pagamentos por ela
realizados para a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, no valor de R$
8.433,88 e não de R$ 11.380,25, como afirma ter erroneamente declarado. Para tanto, juntamente
com a peça recursal anexa “Demonstrativo de Pagamentos – Ano Base: 2005”, emitido pela
CAARJ (fl. 54), cópias de boletos mensais e respectivos comprovantes bancários de pagamentos
do alegado gasto (fls. 55/66). Ao final, informa o recolhimento da diferença que entende devida,
conforme Documento de Arrecadação de Tributos Federais de fl. 66, e pleiteia o acolhimento do
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A contribuinte foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio de
Aviso de Recebimento (fl. 46), em 01/07/2014. Tendo sido o recurso protocolizado em
21/07/2014, conforme atesta o carimbo aposto na própria peça recursal, por servidora do Centro
de Atendimento ao Contribuinte – Tijuca, da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro I (fl. 52), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, resta como parte controversa no presente recurso somente a
glosa de gasto com saúde declarado pela contribuinte como incorrido com a Caixa de Assistência
dos Advogados do Rio de Janeiro.
Relativamente a tal gasto, assim se manifestou a autoridade fiscal lançadora na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação (fl. 6):
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ********40.027,57, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
(...) 34141,65 CAIXA DE ASSIST. DOS ADVOGADOS DO RIO DE JANEIRO
DIVERSOS BOLETOS BANCÁRIOS QUE DISCRIMINAM DUAS PESSOAS
FÍSICAS QUE NÃO SÃO DEPENDENTES DO CONTRIBUINTE E UM
COMPROVANTE DE PAGAMENTO (BOLETO) SEM DISCRIMINAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO;
No julgamento de piso, entendeu a autoridade julgadora que a autuada não teria se
defendido relativamente aos valores glosados referentes à CAARJ, conforme o seguinte excerto
do acórdão guerreado (fl. 36):
Da Matéria Não Impugnada
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003767/2008-87

7. Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, de acordo com o disposto no art. 17, do
Decreto no 70.235/1972, com a consequente renúncia ao contencioso administrativo
fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos tributários apurados.
8. A Impugnante, em sua peça impugnatória, não se defende dos valores glosados
referentes à CAARJ - Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, tendo em
vista que não anexa aos autos quaisquer documentos para fazer prova da efetiva
despesa, devendo, portanto, ser mantido o valor de R$ 34.141,65, referente à parte não
contestada.
Portanto, considerou-se que a contribuinte não teria se defendido dos valores
glosados referentes à CAARJ, sob argumento de que a autuada não teria anexado aos autos
documentos para fazer prova da efetiva despesa. Ocorre que, em que pese a singeleza da peça
impugnatória, nos mesmos termos das demais despesas que foram consideradas pela autoridade
julgadora, consta da impugnação expressa manifestação quanto a gastos a título de despesa com
saúde despendidos com a CAARJ. Onde, do total declarado (R$ 34.141,65), a então impugnante
requer a consideração do valor de R$ R$ 11.380,55, ou seja, anuindo com a glosa apenas da
diferença entre o valor original declarado e esse por ela reconhecido. Por pertinente, oportuna a
reprodução da reduzida peça impugnatória:

Noutro giro, há novamente que se reportar aos termos da “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” da Notificação de Lançamento, onde há expressa manifestação da
autoridade fiscal autuante no sentido de que, os diversos boletos bancários analisados, relativos
à CAARJ, discriminavam: “duas pessoas físicas que não são dependentes do contribuinte e um
comprovante de pagamento (boleto) sem discriminação do beneficiário do serviço;” Tal
manifestação, repita-se, emanada da própria autoridade lançadora, deixa claro que foram
exibidos, ainda na fase de auditoria fiscal, pela ora recorrente, os tais boletos de pagamentos da
CAARJ. Os quais teriam sido objeto de análise e desconsiderados por aquela autoridade, por
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003767/2008-87

entender que discriminavam pessoas que não seriam dependentes da então fiscalizada.
Entretanto, a autoridade lançadora não acostou aos autos os referidos boletos, apesar de fazer
expressa menção aos mesmos, o que evidencia a sua apresentação pela fiscalizada.
Considerando que na impugnação apresentada há expressa alusão aos gastos com
a CAARJ e que os fatos acima relatados evidenciam a exibição dos boletos, relativos a tais
pagamentos, ainda na fase de auditoria fiscal (investigatória), entendo que caberia a análise de
tais argumentos e documentos no julgamento de piso, ao revés de se considerar como matéria
não impugnada. Tal conclusão, em princípio, implicaria em proposta de anulação do Acórdão
recorrido.
Conforme o § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual. Entretanto, há ressalva expressa no referido comando normativo,
quando fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; quando se referir a fato ou direito superveniente; ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Baseado no fato de que há expressa alusão aos boletos
bancários relativos a pagamentos realizados para a CAARJ na própria notificação de lançamento,
tenho que os boletos apresentados juntamente com a peça recursal não se tratam de novos
documentos somente exibidos nessa fase processual. Tendo em conta os princípios da verdade
material e do formalismo moderado que regem o processo administrativo fiscal, considero que
tais documentos devem ser objeto de análise, assim, passo a examiná-los.
As cópias dos boletos bancários acostados aos autos às fls. 55/66, juntamente com
cópia dos respectivos comprovantes de pagamentos, dão conta que a recorrente efetivamente
incorreu em gastos com saúde em favor da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de
Janeiro. Tais pagamentos totalizam R$ 7.172,76 no exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
De fato, apontam além da autuada, outros dois beneficiários, entretanto, consta dos boletos,
expressamente discriminados, os valores correspondentes a cada um dos beneficiários.
Cotejando esses valores discriminados nos boletos, relativos à recorrente, com o “Demonstrativo
de Pagamentos - Ano Base: 2005” emitido pela CAARJ, é de fácil constatação que se tratam dos
mesmos valores R$ 7.172,76. Portanto, encontram-se devidamente comprovados os gastos com
saúde da recorrente com a CAARJ.
Determina o § 3o, do art. 59 do já citado Decreto no 70.235, de 1972, que:
“Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe
a falta.“ Nesses termos, respaldado em tal preceito normativo, entendo assistir parcial razão à
recorrente, devendo ser parcialmente restabelecido o gasto com saúde com a Caixa de
Assistência dos Advogados do Rio de |Janeiro, correspondente ao valor por ela despendido e
como beneficiária do plano de saúde, que totaliza R$ 7.172,76 no ano-calendário de 2005.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para restabelecer parte da dedução de despesas com saúde, no valor de R$
R$ 7.172,76.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.204 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003767/2008-87

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital